Tribunal: TJDFT
Processo: 0723131-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA MODALIDADE TENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS. NÃO SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A substituição da reprimenda por restritivas de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que, além de se tratar de réu reincidente, houve a negativação dos antecedentes e da conduta social do agente. Nesse sentido, o histórico delitivo evidencia descaso para com a Justiça e o cumprimento de normas.
2. Recurso desprovido.